Tribunal: STF
Processo: RE 510366
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 97, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, NA REDAÇÃO DADA PELA EC 01/69. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 


I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o art. 97, § 1º, da Constituição de 1967, na redação dada pela EC 01/69, exigia o concurso apenas para o ingresso inicial no serviço público, sendo dispensável o certame nas situações de provimento derivado, como na hipótese de transferência. 




II – Agravo regimental desprovido.